Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-89.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001663-89.2022.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Liminar, Flora, Ambiental]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVAN ANTONIO SAVARIZ - CPF: 680.991.009-30 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CONSEMA/MT CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), IVAN ANTONIO SAVARIZ - CPF: 680.991.009-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REPETIÇÃO DAS JÁ REFUTADAS ALEGAÇÕES - RECURSOS DESPROVIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Deve ser mantida a decisão que desproveu os recursos de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Agravo Interno apresentados pelo Estado de Mato Grosso (id. 165337690) e por Ivan Antônio Savariz (id. 168246180), contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
e
conheceu, em parte, o apelo ajuizado por Ivan Antônio Savariz e, na parte conhecida, desproveu o recurso
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 186/2021, bem assim a suspensão dos atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 16.046/2019 após a publicação do supracitado acórdão, devendo a autoridade coatora promover a devolução dos autos à 1ª instância administrativa, para que seja oportunizada a fase de instrução processual, momento em que a autoridade ambiental competente poderá produzir nova prova técnica ou ratificar a já realizada, dando sequência ao procedimento administrativo com intimação da parte impetrante na forma do art. 24, do Decreto estadual n. 1986/2013.

O Estado de Mato Grosso sustenta que não ocorreu o cerceamento de defesa no processo administrativo, devendo, por isso, ser reformada a sentença apelada.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 168888679, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Por sua vez, o agravante Ivan Antônio Savariz interpôs recurso de agravo interno no id. 168246180, alegando acerca da possibilidade de admissão do pedido de reconhecimento da violação do contraditório e ampla defesa em razão da não observância do artigo 22 do Decreto Estadual nº. 1986/2013, bem como da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e reconhecimento do
bis in idem
diante da autuação anterior do IBAMA.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 173801699, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGAD
A
CAMILA DILL ROSSETO, OAB/MT 19.905-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno apresentados apresentado pelo Estado de Mato Grosso (id. 165337690) e por Ivan Antônio Savariz (id. 168246180), contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
e
conheceu, em parte, o apelo ajuizado por Ivan Antônio Savariz e, na parte conhecida, desproveu o recurso
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 186/2021, bem assim a suspensão dos atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 16.046/2019 após a publicação do supracitado acórdão, devendo a autoridade coatora promover a devolução dos autos à 1ª instância administrativa, para que seja oportunizada a fase de instrução processual, momento em que a autoridade ambiental competente poderá produzir nova prova técnica ou ratificar a já realizada, dando sequência ao procedimento administrativo com intimação da parte impetrante na forma do art. 24, do Decreto estadual n. 1986/2013.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Do recurso de agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso sustenta que não ocorreu o cerceamento de defesa no processo administrativo, devendo, por isso, ser reformada a sentença apelada.

Em que pese à alegação do Estado de Mato Grosso, verifica-se que, de fato, houve ofensa ao princípio do devido processo legal nos autos do procedimento administrativo, tendo em vista que o Relator não determinou a intimação do autuado Ivan Antônio Savariz, para, querendo, manifestar-se sobre o Parecer Técnico nº. 112/CGMA/SRMA/2021, produzido em sede de recurso administrativo, após determinação de produção de prova pelo Relator, em desrespeito ao que determina o artigo 24 do Decreto Estadual n. 1.986/2013
[1]
.

Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, o autuado Ivan Antônio Savariz não pode se manifestar sobre o teor do referido parecer técnico antes das sessões de julgamento designadas para os dias 15-6-2021 e 21-7-2021, o qual somente não foi concluído em razão da retirada de pauta, ora a pedido do próprio Relator (id. 73918234, pág. 76/77), ora em atendimento ao pedido de vista efetuado pelo representante da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM (id. 73918234, pág. 103/104). E, ainda, a petição protocolizada em 11-8-2021 pelo autuado impugnando o supracitado parecer técnico – Protocolo n. 364.906/2021 (Id. 73918236, pág. 02) –,
não foi juntada aos autos do Processo Administrativo n. 16.046/2019
, infringindo o princípio constitucional do devido processo legal.

Portanto, conforme conclusão lançada na decisão monocrática recorrida,

o protocolo da impugnação ao parecer supriria essa ausência de intimação, já que apresentada espontaneamente pelo autuado. Todavia, conforme mencionado, tal impugnação não foi juntada aos autos administrativos, de modo que os julgadores da 1ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA-MT não puderam apreciar e levar em consideração as alegações do autuado, quando da tomada da decisão administrativa.

Por esses motivos, não merece reforma o
decisum
recorrido, impondo-se o
desprovimento do recurso de agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Do recurso de agravo interno interposto por Ivan Antônio Savariz

A decisão agravada está assim redigida no ponto que interessa para apreciação do presente recurso:

[...].

O apelante Ivan Antônio Savariz sustenta, em síntese, que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para suspender os efeitos do Acórdão n. 186/2021, bem assim a suspensão dos atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 16.046/2019 após a publicação do supracitado acórdão, devendo a autoridade coatora promover a devolução dos autos à 1ª instância administrativa, para que seja oportunizada a fase de instrução processual, diante do reconhecimento do cerceamento de defesa.

Aduz que, o pedido de reconhecimento da violação ao contraditório em razão da ausência de análise do pedido de provas realizado pelo autuado na defesa administrativa não foi deferido, o que viola o texto expresso do art. 22 do Decreto Estadual n. 1986/2013, motivo pelo qual justifica-se a interposição do presente recurso, com a finalidade de obrigar a autoridade ambiental a seguir o preceito legal.

Assevera, ainda, ser necessária a reforma da sentença para o reconhecimento da ilegalidade do auto de infração n. 1522-D e termo de embargo n. 0740-D seja em razão da comprovação da incidência da prescrição da pretensão punitiva ou em virtude do flagrante bis in idem com autuação anterior do IBAMA.

Requer que o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação mandamental de origem, com o consequente cancelamento do auto de infração n. 1522-D e termo de embargo n. 0740-D, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva, ou em virtude do bis in idem com autuação anterior do IBAMA.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para determinar que a autoridade ambiental decida sobre o pedido de provas expresso na defesa do autuado que engloba outras questões que não foram encapadas no parecer já realizado, por obediência ao art. 22 do Decreto Estadual n. 1986/2013.

De início anoto que
o pedido subsidiário formulado no apelo no sentido de determinar que a autoridade coatora decida sobre o pedido de provas expresso na defesa do autuado, não foi requerido na petição inicial do mandado de segurança, tratando-se, portanto, de inovação recursal.
Veja-se:

[...]. Requer, outrossim, que processado o presente Mandado de Segurança, requisitadas as informações e ouvido o D. Ministério Público, seja-lhe concedida a segurança definitiva, nos termo da Lei n. 12.016/2009, diante da total ilegalidade e arbitrariedade do processo administrativo, com o reconhecimento da ilegalidade da homologação do débito no acórdão n. 186/2021 e o consequente cancelamento definitivo do processo administrativo n.º 16046/2019 e dos atos dele decorrentes (auto de infração n.º 1522-D e termo de embargo n.º 0740-D),
seja em decorrência das nulidades processuais, ou diante da prescrição da pretensão punitiva e bis in idem com autuação anterior do IBAMA.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da ilegalidade da homologação do auto de infração n.º 1522-D e termo de embargo n.º 0740-D no acórdão n. 186/2021,
em razão da violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, proibição à supressão de instância, e pelo desrespeito ao art. 24, do Decreto Estadual n. 1986/2013, com a devolução dos autos à 1ª instância administrativa,
para que seja oportunizada a fase de instrução processual, momento em que a autoridade ambiental competente poderá produzir nova prova técnica ou ratificar a já realizada
, dando sequência ao procedimento administrativo com intimação do impetrante na forma do art. 24, do Decreto estadual n. 1986/2013. [...].

Assim, diante da inexistência de pedido na inicial para determinar que a autoridade ambiental DECIDA sobre o pedido de provas expresso na defesa do autuado que engloba outras questões que não foram encapadas no parecer já realizado, por obediência ao art. 22 do Decreto Estadual n. 1986/2013, não pode tal requerimento ser formulado em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, razão pela qual impõe-se o não conhecimento do pedido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – CÁLCULO DA DÍVIDA E LEILÃO – MATÉRIAS ABORDADAS APENAS NOS ACLARATÓRIOS – QUESTÃO NÃO RELACIONADA A APELAÇÃO - INOVAÇÃO – PRÁTICA VEDADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado apresentar nesta via teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura indevida inovação recursal. (N.U 0000575-20.2000.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA – NULIDADE DO ATO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – DISSABORES DA RELAÇÃO COMERCIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. Não se conhece em grau de recurso de fundamentos que não foram suscitados em primeira instância, configurando clara inovação recursal. Demonstrada que a intimação para purgar a mora foi expedida para endereço diverso daquele informado pelos devedores, deve ser considerada nula a intimação realizada por meio de edital e, via de consequência, o procedimento expropriatório também é nulo. Não há que se falar em dano moral indenizável na hipótese em que os devedores que se tornaram inadimplentes e, em razão disso, foi dado início o procedimento de expropriação extrajudicial. (TJMT – RAC nº 0003665-92.2017.8.11.0051 - GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Logo,
não conheço
do recurso de apelação quanto ao pedido para determinar que a autoridade ambiental DECIDA sobre o pedido de provas expresso na defesa do autuado que engloba outras questões que não foram encapadas no parecer já realizado, por obediência ao art. 22 do Decreto Estadual n. 1986/2013.

Sobre os demais pedidos formulados no apelo, de acordo com o artigo 1.013, §2º, do CPC, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

Todavia, analisando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Isso porque,
o apelante afirma que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e bis in idem para a autuação lavrada em 2019 pela SEMA/MT, no auto de infração nº. 1522-D, ao argumento de que houve lavratura anterior do auto de infração n.º 597486-D pelo IBAMA, no qual a autarquia federal justificou que o desmate do mesmo local ocorreu, na verdade, entre os anos de 2010 e 2011.

Ocorre que, como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
tais argumentos demandam dilação probatória, o que é vedado em sede de mandado de segurança, já que precisa ser definido o momento e o local da suposta infração objeto do processo administrativo n. 16.046/2019, tanto que foi essa a prova determinada pelo relator do processo administrativo e que reconhecida a nulidade no presente mandado de segurança, diante da falta de contraditório da parte contrária.

Confira-se:

[...]. Desse modo, verifica-se que a parte impetrante/recorrente não foi intimada para apresentar manifestação em relação ao Parecer Técnico n. 112/CGMA/SRMA/2021 de 14.4.2021 (Id. 73918234, pág. 50/52), bem assim quando apresentada manifestação, mediante o Protocolo n. 364.906/2021 (Id. 73918236, pág. 02), não foi juntada aos autos do Processo Administrativo n. 16.046/2019 para que os julgadores da 1ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA-MT pudessem apreciar e levar em consideração quando da tomada da decisão, afrontando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

No entanto, o vício acima constatado não conduz para a nulidade de todos os atos produzidos no Processo Administrativo n. 16.046/2019, mas tão-somente daqueles praticados após a ocorrência do defeito ora reconhecido, o que conduz ao acolhimento parcial da pretensão subsidiária da parte impetrante, qual seja, a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 186/2021 com a devolução dos autos à 1ª instância administrativa, para que seja oportunizada a fase de instrução processual, momento em que a autoridade ambiental competente poderá produzir nova prova técnica ou ratificar a já realizada, dando sequência ao procedimento administrativo com intimação do impetrante na forma do art. 24, do Decreto estadual n. 1986/2013.

Por fim, infere-se que as matérias relacionadas à prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública quanto à conduta descrita no Auto de Infração n. 1522D e dupla autuação (bis in idem) dependem da produção de prova, especialmente para a definição do momento e local em que ocorreu a suposta infração ambiental objeto de apuração do Processo Administrativo n. 16.046/2019, tanto que ora se reconhece nulidade advinda da verificação de prova técnica produzida sem que houvesse a manifestação da parte contrária.

Sabe-se que a dilação probatória é inadmissível na via do mandado de segurança, uma vez que essa estreita via processual pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo sustentado, condição não evidenciada para análise das pretensões descritas no parágrafo anterior.

[...].
[Destaquei].

Pois bem. Malgrado os argumentos recursais, e como já registrei na decisão agora impugnada, não há como conhecer do pedido subsidiário requerido no apelo, visto que comparando os pedidos formulados na petição inicial com os requerimentos do recurso de apelação, conclui-se que se trata de verdadeira inovação recursal.

Além disso, conforme já consignado, as matérias pertinentes à prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública quanto à conduta descrita no Auto de Infração n. 1522D e dupla autuação (
bis in idem
) dependem da produção de prova, o que é vedado no mandado de segurança, principalmente para a fixação do momento e local em que ocorreu a suposta infração ambiental, objeto de apuração do Processo Administrativo n. 16.046/2019.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto por Ivan Antônio Savarize, na parte conhecida, desproveu o recurso, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Ante o exposto,
desprovejo
os recursos de agravo interno apresentados tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto por Ivan Antônio Savarize.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE agosto DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU AMBOS OS AGRAVO INTERNOS. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O 1º VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 04.9.2023.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

E. Câmara,

Trata-se de recursos de agravo interno apresentados pelo Estado de Mato Grosso e por Ivan Antônio Savariz, contra decisão monocrática proferida pela relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e conheceu, em parte, o apelo ajuizado por Ivan Antônio Savariz e, na parte conhecida, desproveu o recurso, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 186/2021, bem assim a suspensão dos atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 16.046/2019 após a publicação do supracitado acórdão, devendo a autoridade coatora promover a devolução dos autos à 1ª instância administrativa, para que seja oportunizada a fase de instrução processual, momento em que a autoridade ambiental competente poderá produzir nova prova técnica ou ratificar a já realizada, dando sequência ao procedimento administrativo com intimação da parte impetrante na forma do art. 24 do Decreto estadual n. 1986/2013.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos pela douta relatora, não tenho dúvidas em acompanhá-la integralmente, pois a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto às matérias ora trazidas neste recurso, vejamos:

“Do recurso de agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso

(...)

Em que pese à alegação do Estado de Mato Grosso, verifica-se que, de fato, houve ofensa ao princípio do devido processo legal nos autos do procedimento administrativo, tendo em vista que o Relator não determinou a intimação do autuado Ivan Antônio Savariz, para, querendo, manifestar-se sobre o Parecer Técnico nº. 112/CGMA/SRMA/2021, produzido em sede de recurso administrativo, após determinação de produção de prova pelo Relator, em desrespeito ao que determina o artigo 24 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 .

Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, o autuado Ivan Antônio Savariz não pode se manifestar sobre o teor do referido parecer técnico antes das sessões de julgamento designadas para os dias 15-6-2021 e 21-7-2021, o qual somente não foi concluído em razão da retirada de pauta, ora a pedido do próprio Relator (id. 73918234, pág. 76/77), ora em atendimento ao pedido de vista efetuado pelo representante da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM (id. 73918234, pág. 103/104). E, ainda, a petição protocolizada em 11-8-2021 pelo autuado impugnando o supracitado parecer técnico – Protocolo n. 364.906/2021 (Id. 73918236, pág. 02) –, não foi juntada aos autos do Processo Administrativo n. 16.046/2019, infringindo o princípio constitucional do devido processo legal.

Portanto, conforme conclusão lançada na decisão monocrática recorrida, o protocolo da impugnação ao parecer supriria essa ausência de intimação, já que apresentada espontaneamente pelo autuado. Todavia, conforme mencionado, tal impugnação não foi juntada aos autos administrativos, de modo que os julgadores da 1ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA-MT não puderam apreciar e levar em consideração as alegações do autuado, quando da tomada da decisão administrativa.

(...)

Do recurso de agravo interno interposto por Ivan Antônio Savariz

(...)

Malgrado os argumentos recursais, e como já registrei na decisão agora impugnada, não há como conhecer do pedido subsidiário requerido no apelo, visto que comparando os pedidos formulados na petição inicial com os requerimentos do recurso de apelação, conclui-se que se trata de verdadeira inovação recursal.

Além disso, conforme já consignado, as matérias pertinentes à prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública quanto à conduta descrita no Auto de Infração n. 1522D e dupla autuação (bis in idem) dependem da produção de prova, o que é vedado no mandado de segurança, principalmente para a fixação do momento e local em que ocorreu a suposta infração ambiental, objeto de apuração do Processo Administrativo n. 16.046/2019.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto por Ivan Antônio Savarize, na parte conhecida, desproveu o recurso, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do decisum recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

[1]
Quando na instrução processual forem produzidos fatos ou provas novas pela Administração, o autuado deverá ser intimado, nos termos deste decreto, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023